Tribunal: TJPA
Processo: 0804204-04.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804204-04.2022.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: COSTA ROCHA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO. NATUREZA CONDENATÓRIA DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por instituição bancária com pedido de declaração de obrigação de pagamento de empréstimo inadimplido, cujo vencimento ocorreu em 16/06/2012. Sentença de improcedência sob fundamento de prescrição quinquenal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ação proposta possui natureza meramente declaratória, o que a tornaria imprescritível; ou (ii) possui conteúdo condenatório, submetendo-se à prescrição prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a ação tenha sido proposta sob a denominação de “ação declaratória”, o pedido e a causa de pedir evidenciam pretensão condenatória, com objetivo de constituir título executivo judicial.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ações com conteúdo condenatório, ainda que travestidas de declaratórias, sujeitam-se à prescrição.

5. Comprovado que o vencimento da dívida se deu em 16/06/2012 e a ação foi ajuizada em 01/09/2022, consumou-se a prescrição quinquenal.

6. Correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Inaplicabilidade da equidade, conforme Tema 1.076/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. Ação denominada como declaratória, mas que contém pedido de obrigação de pagamento, é de natureza condenatória e submete-se à prescrição quinquenal do art. 206, § 5º, I, do código civil. 2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é inadmissível quando o valor da causa é elevado.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.174.119/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; STJ, Tema 1.076
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0804204-04.2022.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: COSTA ROCHA & CIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que julgou improcedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO proposta pelo apelante em desfavor de
COSTA ROCHA & CIA LTDA
, ora apelada.

A sentença ora recorrida
(ID

29276278)
reconheceu a natureza condenatória da demanda e a ocorrência da prescrição quinquenal, extinguindo o feito com resolução de mérito, e condenando o autor em custas e honorários advocatícios. Transcrevo a parte pertinente do referido
decisum
:

“(...) Da prescrição

No presente caso, os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar a existência da dívida, já que o autor deixou de juntar o instrumento contratual de empréstimo, tampouco que o valor fora disponibilizado à ré. É evidente que os relatórios unilaterais apresentados no id Num. 76215183 ao id Num. 76215184 - Pág. 1 não suprem a falta.

Entretanto, a questão central dos autos reside na análise da natureza da presente ação e na incidência ou não do instituto da prescrição sobre a pretensão autoral.

O autor denominou a presente demanda como "ação declaratória de obrigação de pagamento de empréstimo não pago", sustentando tratar-se de pretensão meramente declaratória e, portanto, imprescritível. Contudo, a análise da causa de pedir e do pedido formulado revela a verdadeira natureza condenatória da ação.

Embora o autor tenha procedido à emenda à inicial (ID 78234578) para dar contornos declaratórios à sua pretensão, requerendo que seja "julgada procedente DECLARANDO A OBRIGAÇÃO DO REQUERIDO PARA COM A DÍVIDA AQUI EXPOSTA, devidamente corrigida e acrescida de juros legais até a data do efetivo pagamento", é evidente que o objetivo último da demanda é obter título executivo judicial para posterior cobrança do débito.

A própria denominação da ação ("declaratória de obrigação de pagamento") e o pedido de declaração de obrigação "devidamente corrigida e acrescida de juros legais até a data do efetivo pagamento" revelam inequivocamente o caráter condenatório da pretensão. Não se busca apenas a declaração da existência de relação jurídica, mas sim o reconhecimento de uma obrigação de pagar quantia determinada, o que caracteriza típica pretensão condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que ações desta natureza, embora revestidas de roupagem declaratória, possuem nítido caráter condenatório quando visam ao reconhecimento de obrigação de pagamento de quantia certa. Nesse sentido:

(...)

Estabelecida a natureza condenatória da pretensão, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

O próprio autor, em seus documentos indica que o vencimento da dívida ocorreu em 16/06/2012, conforme demonstra a planilha financeira apresentada. A partir desta data, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 16/06/2017.

Considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 01/09/2022, verifica-se que já havia transcorrido mais de cinco anos desde a consumação da prescrição, configurando-se a perda do direito de ação por parte do autor.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)

AGENOR DE ANDRADE

Juiz titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

Assinatura Eletrônica”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 29276279)
sustentando que a sua pretensão tem natureza eminentemente declaratória, razão pela qual seria imprescritível. Argumenta que a ação visa apenas o reconhecimento da existência do débito oriundo de contrato de empréstimo inadimplido pela ré, não se tratando de cobrança, mas de declaração da relação obrigacional. Aduz que o juízo a quo incorreu em equívoco ao reconhecer prescrição quinquenal, beneficiando indevidamente a devedora que utilizou os recursos sem adimplir. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de honorários advocatícios por equidade, diante da baixa complexidade da demanda e do elevado valor da causa, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.

Contrarrazões apresentadas por COSTA ROCHA & CIA LTDA - EPP no
ID 29276284
em que sustenta a manutenção integral da sentença que reconheceu a prescrição, uma vez que a ação ajuizada pelo Banco Bradesco, embora intitulada declaratória, possui inequívoca natureza condenatória, objetivando constituir título executivo para cobrança de dívida, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Defende que a alteração do nomen iuris não afasta a prescritibilidade. Rebate, ainda, o pedido subsidiário do apelante quanto à fixação de honorários por equidade. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso.

Com a remessa do feito à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia em definir se a ação proposta pelo Banco Bradesco S/A possui natureza meramente declaratória, o que a tornaria imprescritível, na ótica do apelante, ou caráter condenatório, típico das ações de cobrança, hipótese em que se sujeitaria à prescrição quinquenal, conforme reconhecido pelo Juízo de origem e defendido pela parte apelada.

Adianto, desde logo, não assistir razão à parte apelante,
pelas razões que passo a expor.

I. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Da detida análise dos autos constata-se que, não obstante o
nomen iuris
atribuído,
a pretensão deduzida não se limita a simples juízo de certeza abstrata acerca da existência de relação jurídica
, mas persegue declaração de “
obrigação do requerido para com a dívida [...] devidamente corrigida e acrescida de juros legais até a data do efetivo pagamento
”
(ID 29276178 – Pág. 2)
. Tal formulação revela, inequivocamente, conteúdo condenatório e finalidade de formação de título judicial apto à futura execução, afastando-se, portanto, da feição puramente declaratória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que “
a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver pretensão condenatória
”. Nesse sentido, colhe-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-CELETISTA. ATIVIDADE PERIGOSA, INSALUBRE OU PENOSA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. - CONTEÚDO CONDENATÓRIO. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O servidor público, ex-celetista, que exerceu atividade perigosa, insalubre ou penosa, detém direito à contagem do tempo de serviço com o devido acréscimo legal, para fins de aposentadoria estatutária. II Conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver pretensão condenatória,
como ocorre na hipótese dos autos. (...) IV - Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 1.174.119/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 04.11.2010, DJe 22.11.2010)

Definida, pois, a natureza condenatória da demanda, aplica-se o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que estabelece:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Comprovado nos autos que o vencimento do débito ocorreu em 16/06/2012, e que a presente ação somente foi ajuizada em 01/09/2022
(ID 29276178)
, impõe-se reconhecer que a prescrição se consumou em 16/06/2017, sendo insubsistente a pretensão autoral.

Tal conclusão prestigia a segurança jurídica e impede o uso artificioso da roupagem declaratória como expediente de burla aos prazos prescricionais, em harmonia com orientação consolidada de diversas Cortes estaduais em casos análogos, nos quais ações sob o título de “ação declaratória de obrigação de pagamento de empréstimo não pago” foram corretamente enquadradas como típicas ações de cobrança.

Destaco, a propósito, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO. AÇÃO COM INTENTO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.1. Embora havendo pedidos cumulativos nos autos (declaração de dívida e condenação do réu ao seu pagamento), restou nítida a pretensão vestibular de cobrança de valores não pagos, a título de empréstimo, buscando o promovente a condenação do réu, ora revel, à quitação da dívida. Logo, não há que se falar em processo que vise tão somente declaração de existência de dívida, se a finalidade certa do autor é a cobrança de numerário, ainda que tenha nominado a ação com pleitos diversos. 1.2. O prazo prescricional referente à execução de dívida decorrente de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206 do Código Civil. 1.3. O prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação, considerando-se, em dívida oriunda de empréstimo não pago, o vencimento da última parcela, que no caso dos autos ocorreu em 12/07/2014, tendo o autor protocolizado a ação em 30/12/2021, fora do período quinquenal, operando-se a prescrição da pretensão. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 56936697420218090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO NÃO PROVIDO. As Ações de natureza declaratória c/c condenatória estão sujeitas à prescrição e, se tratando de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incide o prazo de cinco anos, com início na data do vencimento da última prestação (art. 206, § 5º, I, do CPC). (TJ-MT 10007640820228110004 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO - PRETENSÃO DE COBRANÇA (NATUREZA CONDENATÓRIA) - PRESCRIÇÃO. É irrelevante o nomen iuris atribuído à causa para aferição de sua verdadeira natureza jurídica, in casu, de cobrança de dívida não paga, conforme o pedido e a causa de pedir. Constatado o vencimento das parcelas da dívida cobrada mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, há de prevalecer o julgado que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com julgamento de mérito. (TJ-MG - Apelação Cível: 5008495-55 .2021.8.13.0686 1 .0000.24.092668-3/001, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 16/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2024)

Assim, restando caracterizada a natureza condenatória da demanda e comprovado que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após o vencimento da obrigação, impõe-se reconhecer a consumação da prescrição, razão pela qual subsiste, de forma integral, o acerto da sentença de origem.

II. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE

No que concerne à verba honorária, correta a fixação originária em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo espaço para a aplicação equitativa pretendida pelo apelante.

A Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema 1.076, firmou orientação no sentido de que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1 .076 DO STJ. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO SANADA. 1. Conforme entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no artigo. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 2 . Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. (TJ-GO - AI: 54078056320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante disso, não há dúvida de que a fixação originária observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo margem para aplicação do critério de equidade na hipótese dos autos. Tratando-se de causa de elevado valor econômico, impõe-se a estrita observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a verba honorária arbitrada na sentença, com a devida majoração em grau recursal, nos termos da regra legal.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025